Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706817-41.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVIR EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA. APELADO: JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O A parte apelada apresentou a petição de ID: Num. 50944742, informando que a parte apelante está dificultando o cumprimento da obrigação de fazer, a qual foi estabelecida pelo Acórdão n.o 1741261. Por essa razão, a parte apelada pede a suspensão da multa arbitrada no acórdão até que a apelante possibilite o cumprimento da obrigação sem novos impedimentos. Pois bem. As questões relativas ao cumprimento da obrigação de fazer devem ser formuladas no Juízo singular, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Ademais, não há que se falar em suspensão do prazo da multa arbitrada no acórdão, tendo em vista que ainda não começou a contar o prazo para o cumprimento da obrigação. Posto isto, indefiro o pedido formulado na petição de ID: Num. 50944742. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau, na forma da lei. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador